Tribunal: TJMT
Processo: 0000205-78.2014.8.11.0059
Relator(a): HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão julgador: HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000205-78.2014.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDUARDO HENRIQUE DA SILVA - CPF: 038.071.631-31 (APELANTE), CLEBSON DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 028.085.351-39 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, CONSUMADO E TENTADO, EM CONTINUIDADE DELITIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA.
PRELIMINAR DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP.
REJEIÇÃO. PROCEDIMENTO QUE CONFIGURA MERA RECOMENDAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL N. 29 DO TJMT. MÉRITO.
PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IMP
ROCÊNCIA.
MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS
.

ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIMES PATRIMONIAIS
.
CONJUNTO PROBATÓRIO SÓLIDO E CONVERGENTE
.
CONDENAÇÃO MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, §2º, II, do Código Penal) e tentativa de roubo majorado (art. 157, §2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal), em continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal), à pena de 08 anos, 05 meses e 18 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 22 dias-multa. Consta da denúncia que o acusado, em duas ocasiões distintas e em curto intervalo temporal, abordou vítimas em via pública durante o período noturno, utilizando arma branca e atuando em concurso com outro indivíduo, subtraindo bens em um dos episódios e tentando subtrair pertences em outro, mediante grave ameaça. A defesa suscita preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal e, no mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(
I
) definir se a inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal no procedimento de reconhecimento pessoal realizado na fase investigativa acarreta nulidade da prova e do processo;

(
II
) determinar se o acervo probatório produzido nos autos é suficiente para comprovar, de forma segura, a autoria e a materialidade dos crimes de roubo majorado e tentativa de roubo imputados ao réu, a fim de manter ou afastar a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal possuem natureza recomendatória e visam conferir maior segurança ao reconhecimento pessoal, não sendo causa automática de nulidade quando o ato é corroborado por outros elementos probatórios independentes.

O reconhecimento realizado na fase policial não constituiu prova isolada, tendo sido posteriormente confirmado em juízo pelas vítimas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, circunstância que afasta a alegação de nulidade.

As vítimas apresentaram relatos firmes, coerentes e convergentes acerca da dinâmica dos fatos, descrevendo a abordagem realizada por dois indivíduos que se deslocavam em bicicletas, armados com faca ou canivete, e que mediante grave ameaça exigiram a entrega de pertences.

A identificação do acusado foi realizada pelas vítimas ainda na fase investigativa e posteriormente reafirmada em juízo, de forma segura e sem hesitação, inexistindo indícios de erro, induzimento ou má-fé no procedimento.

A tentativa de roubo ocorrida no segundo episódio ensejou pronta atuação policial, sendo o acusado localizado nas imediações pouco tempo após os fatos, ocasião em que foi abordado e imediatamente reconhecido pela vítima.

Durante a abordagem policial, foi apreendido o canivete utilizado na prática delitiva, objeto que também foi reconhecido pela vítima como sendo o instrumento empregado para ameaçá-la.

Os depoimentos do policial militar responsável pelas diligências confirmam as circunstâncias da ocorrência, da abordagem e do reconhecimento do agente, conferindo maior robustez à narrativa acusatória.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelos boletins de ocorrência, pelo auto de prisão em flagrante, pelo termo de exibição e apreensão e pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual.

A jurisprudência consolidada reconhece que, nos crimes patrimoniais praticados mediante grave ameaça ou violência, a palavra da vítima assume especial relevância probatória quando coerente e corroborada por outros elementos de prova.

No caso concreto, os depoimentos das vítimas e da testemunha policial, aliados às provas documentais constantes dos autos, formam um conjunto probatório harmônico e consistente, suficiente para demonstrar a autoria e a materialidade dos delitos.

Não se verifica qualquer elemento capaz de gerar dúvida razoável quanto à participação do acusado nas condutas descritas, razão pela qual se mostra inaplicável o princípio do in dubio pro reo.

Diante da suficiência das provas produzidas sob o contraditório judicial, revela-se correta a sentença condenatória, que deve ser integralmente mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal não acarreta nulidade automática do reconhecimento pessoal quando o ato é confirmado em juízo e encontra amparo em outros elementos probatórios independentes.

A palavra da vítima possui especial relevância probatória nos crimes patrimoniais quando se mostra coerente, firme e corroborada por outros elementos de prova produzidos sob o contraditório judicial.

Demonstradas a materialidade e a autoria delitivas por meio de provas harmônicas e suficientes, deve ser mantida a condenação pelos crimes de roubo majorado e tentativa de roubo praticados em continuidade delitiva.

Dispositivos relevantes citados
:
CP,
arts
. 14, II; 71; 157, §2º, II. CPP, art. 226.

Jurisprudência
s
relevantes citadas:
STJ, HC 598.886/SC, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 27.10.2020,
DJe
18.12.2020; STJ,
AgRg
no HC 849.435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.03.2024,
DJe
07.03.2024.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DRª. HERIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA (RELATORA CONVOCADA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Eduardo Henrique da Silva
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte, que julgou
procedente
a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, II, do Código Penal (fato 1) e do art. 157, § 2º, II, c/c o art. 14, II, do Código Penal (fato 2), na forma do art. 71 do Código Penal, à pena de
08 (oito) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão
, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa, conforme sentença de ID 345460389.

Em suas razões recursais, a defesa suscita, preliminarmente, a nulidade do processo em razão da inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal
,
para o reconhecimento pessoal do apelante.

No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência probatória, argumentando, em síntese, que o conjunto probatório é frágil e permeado por contradições, o que impõe a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

O
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em contrarrazões, manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória, conforme ID 345460399.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id. 349201893).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Narra a denúncia que:

“(...)
Nos dias 07 e 08 de dezembro de 2013, por volta das 23h00 e das 02h15 respectivamente, nas
avs
.
Cento-Oeste
, em frente à Clínica do Dr.
lron

e Industrial
, setor Vila Nova, próximo à SEMEC, em Confresa/MT, o denunciado EDUARDO HENRIQUE DA SILVA subtraiu e depois tentou subtrair coisa alheia móvel, para si, mediante grave ameaça e violência à pessoa, exercida com o emprego de arma e em concurso de pessoas.

Extrai-se dos autos que nas circunstâncias acima descritas a
vitima
Daniele da Silva Leite seguia
à
pé pela Av. Centro Oeste junto de seu namorado
Roge
Valverde de Moura, quando foram abordados pelo denunciado e por mais outra pessoa, que os apontaram um canivete e ordenaram que entregassem bolsa, dinheiro e celulares, senão morreriam.

As vítimas, frente à grave ameaça, entregaram-lhe todos os seus pertences, celular, bolsa com documentos e a quantia em pecúnia de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), e então o denunciado empreendeu fuga do local.

No dia seguinte, na av. Industrial, a vítima Clebson dos Santos Pereira seguia para sua residência quando foi abordado por autor do fato delituoso, exigindo que entregasse dinheiro e celular. Nesse momento, a vítima tentou empreender fuga, mas foi impedida pelo denunciado, que tentou a golpeá-la com um canivete que portava.

A vítima conseguiu esquivar-se dos golpes e ouviu o denunciado dizer "não corre não, vem cá". Ao chegar em uma sorveteria próxima ao local do delito, acionou a
Policia
Militar e os acompanhou nas rondas pela
cracolândia
até encontrarem o denunciado, que foi reconhecido pela vítima como autor do fato delituoso. O denunciado também portava o canivete, com o qual tentou golpear a vítima e ameaçá-la, que foi reconhecido pela vítima.

Em Sede Policial o denunciado confessou a prática delitiva de ambos os fatos narrados. O outro suspeito não pode ser identificado, nem pela vítima, nem pelo próprio denunciado que não se recordou de quem participou com ele do fato delituoso. (...)
(sic)
(Id.
345460352 - pág. 34/38
)
”

Após a regular instrução processual, o apelante foi condenado pela prática do delito previsto no art.
157, § 2º, II, do Código Penal (fato 1) e do art. 157, § 2º, II, c/c o art. 14, II, do Código Penal (fato 2), na forma do art. 71 do Código Penal
.

PRELIMINAR: NULIDADE D
O RECONHECIMENTO PESSOAL

A Defesa sustenta
preliminarmente, a nulidade do processo por inobservância das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal.

Contudo, a preliminar
não merece acolhimento
.

Nos termos do artigo 157 do Código de Processo Penal, são inadmissíveis as provas obtidas por meios ilícitos. Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a mera inobservância das formalidades previstas no artigo 226 do CPP no procedimento de reconhecimento pessoal não acarreta, por si só, nulidade da prova, sobretudo quando existem outros elementos autônomos e independentes que amparam a autoria delitiva
(STJ - HC 598.886-SC, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020,
DJe
18/12/2020)
.

Nesse mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por meio do Enunciado Criminal nº 29, firmou o entendimento de que:

“As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova.”

No presente caso, o reconhecimento realizado na fase investigativa não constituiu prova isolada nos autos. As vítimas reconheceram expressamente o réu, tanto na fase policial quanto em juízo, de forma segura e sem hesitações, descrevendo com precisão as circunstâncias dos crimes sob o crivo do contraditório.
Corroborando à palavra dos ofendidos fatos determinantes, a exemplo da captura do agente em situação de flagrância na
“
cracolândia
”
logo após a segunda infração, aliada à apreensão da arma branca empregada, prontamente reconhecida por Clebson.
Destaca-se, por fim, que o caderno processual rechaça qualquer hipótese de induzimento, erro ou má-fé por parte das vítimas.

Portanto, o reconhecimento realizado na fase investigativa não foi o único elemento de convicção, tampouco contaminou o conjunto probatório, já que os demais indícios e provas colhidos ao longo do processo confirmam a narrativa acusatória de forma autônoma e independente.

Dessa forma, não há que se falar em nulidade ou ilicitude das provas, pois não se vislumbra qualquer prejuízo à ampla defesa ou ao devido processo legal.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar
arguida.

MÉRITO

Quanto ao pedido de absolvição por ausência de provas, a tese não prospera, pois

a sentença fundamentou-se na existência de provas de autoria e materialidade constantes dos autos.

A materialidade delitiva emerge
pelos Boletins de Ocorrência (Id. 345460352, pp. 48-54 e 100-102), pelo Auto de Prisão em Flagrante (Id. 345460352, p. 42
), pelo
Termo de Exibição e Apreensão (Id. 345460352, p. 56),
pelos depoimentos das vítimas e testemunhas.

Ao contrário do sustentado pela Defesa, verifica-se que há nos autos provas suficientes e judicializadas do delito imputado, aptas a embasar a condenação.

No que diz respeito à autoria, observa-se a existência de provas suficientes e adequadas para demonstrar o envolvimento dos apelantes no delito de roubo, não havendo, portanto, que se falar em absolvição por falta de provas.

No caso em análise, observa-se que o apelante durante seu
interrogatório
na fase inquisitiva,
afirmou ser usuário de drogas, que diante disso vem cometendo diversos crimes para poder comprar entorpecentes
, que não se recorda do que
aconteceu.

Em juízo, o apelante relatou não se recordar dos fatos
.

A vítima
Daniele da Silva Leite
, em juízo, declarou que
no dia
dos fatos caminhava com
roge
, quando percebeu dois homens em bicicletas conversando atrás
deles.

Relatou que
Roge
inicialmente acreditou que o homem iria apenas agarrá-la, porém o indivíduo estava armado com uma faca,
anunciando o assalto e ordenando que o
Roge

encostasse
na pa
rede, enquanto permanecia apontando a faca em sua direção.

Afirmou que conseguiu
visualizar bem o rosto dos dois autores e que posteriormente compareceu à delegacia para realizar o reconhecimento, ocasião em que observou o apelante através de um vidro, juntamente com outras pessoas,
ocasião em que identificou o acusado como um dos autores do
roubo.

Em juízo, a vítima
Clebson dos Santos Pereira
relatou que em dezembro de 2
013, por volta do horário em que retornava para sua residência, nas proximidades da SEMEC, foi surpreendida por dois indivíduos que se aproximaram em bicicletas,
vindo cada um em uma direção.

Declarou que ambos estavam armados com um canivete tendo um deles o ameaçado com
arma,
momento que conseguiu se
desvencilhar
e correr
, momento que acionou a
polícia
.

Acrescentou que pouco depois, encontraram aproximadamente sete pessoas reunidas em uma esquina, ocasião em que procedeu ao reconhecimento imediato dos dois indivíduos que haviam tentado assaltá-lo.

Por fim, afirmou
que
os
autores estavam com as mesmas roupas usadas minutos antes na abordagem e que também reconheceu a bicicleta utilizada por eles na ação, a qual foi apreendida pelos policiais.

O informante
Roge
Valverde de Moura,
em
juízo
, declarou que na data
dos
fatos caminhava
com sua esposa, Daniele, pela avenida, quando perceberam que dois indivíduos em bicicletas os seguiam
, momento que um o rendeu na frente e o outro rendeu Daniele por trás, ambos estavam armados com facas e exigindo a entrega dos pertences de ambos
.

Relatou que conseguiu ver nitidamente o rosto dos indivíduos, vindo a
registrar a
ocorrência
no mesmo dia
e, posteriormente, participou de reconhecimento, ocasião em que, por meio de fotos e reconhecimento presencial pelo vidro, identificou o acusado como o autor que rendeu sua esposa, ressaltando que o indivíduo que o abordou não foi preso.

Em
juízo
, o policial militar
Randalle
Silva
declarou que o apelante
já vinha sendo apontado em diversas denúncias de crimes semelhantes na região
.

Acrescentou que, na tentativa de roubo ocorrida no dia 8, a equipe policial conseguiu prender o acusado conhecido como “Grilo” (Eduardo Henrique da Silva)
, o qual foi reconhecido pela vítima e autuado em flagrante.

Esclareceu que, no caso envolvendo a vítima Daniele, a própria ofendida acionou a Polícia Militar; contudo, naquela ocasião, não houve êxito na localização dos autores. Já na ocorrência envolvendo Clebson, a vítima forneceu imediatamente as características dos agentes, relatando que dois indivíduos em uma bicicleta o abordaram, sendo que um deles portava um canivete, havendo ameaça e tentativa de golpe com arma branca, da qual conseguiu se desvencilhar.

Por fim, afirmou
que, durante as diligências, os policiais localizaram o acusado na região conhecida como “
cracolândia
”, onde foi abordado sem oferecer resistência, sendo prontamente reconhecido pela vítima
Clebson
.

Como se sabe, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, em crimes patrimoniais, o depoimento da vítima possui especial relevância probatória, quando harmonizado com os demais elementos de prova, devendo prevalecer sobre as versões contrárias apresentadas nos autos. Vejamos:

“(...) 2. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos. (...) (STJ -
AgRg
no HC: 849435 SC 2023/0305160-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/03/2024)”

No presente caso, as declarações das vítimas, coesas e harmônicas em ambas as fases judiciais, encontram respaldo no depoimento do policia
l
militar, que atu
ou
no caso.

Nesse sentido, é importante destacar o Enunciado Orientativo nº 08 da TCCR, que afirma: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.
”

Diante do exposto, conclui-se que as provas produzidas nos autos são suficientes para sustentar a condenação do apelante, não havendo em que se falar em ausência de provas.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO do recurso
aviado pela Defesa do réu

EDUARDO HENRIQUE DA SILVA
,
poré
m
,
NEGO-
LHE PROVIMENTO
mantendo
incólume
a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026